Tribunal: TJES
Processo: 5000808-15.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-15.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NYKOLAS VIEIRA PEREIRA e outros
RECORRIDO: BRUNO EMILIANO RIBEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000808-15.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

NYKOLAS VIEIRA PEREIRA.

RECORRIDO:

BRUNO EMILIANO RIBEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. ANÚNCIO VIRTUAL. GOLPE OLX. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS INTERMEDIÁRIO. AUTOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOLOSA OU CULPOSA DO COMPRADOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ESTELIONATO. DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS. NÃO RECONHECIDOS. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
BRUNO EMILIANO RIBEIRO
em face de
NYKOLAS VIEIRA PEREIRA
.

Em síntese, a parte requerente relata que no dia 15 de maio de 2020 anunciou a venda de sua motocicleta CG Honda 150, ano 2013, cor preta, placa OPL 3897 no valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais) na plataforma de vendas online OLX.

Aduz que ao anunciar a venda na plataforma eletrônica OLX, foi intermediado pelo terceiro “Arthur” (que não integra a lide) sobre o interesse em revender o bem para o requerido, com o objetivo do autor e intermediário obterem maiores lucros.

Alega que todos os ajustes foram feitos pelo intermediário, qual seja, ida ao cartório para realizar a transferência da motocicleta para o nome do réu, bem como acompanhar as partes envolvidas ao banco a fim de realizar a transferência no valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais) para a conta de uma pessoa desconhecida de ambos “Elaine Cristina Teixeira”.

Afirma que recebeu um comprovante do TED feito no nome de Arthur Moura Rosa Neto, porém somente ao final do dia percebeu que havia caído em um golpe. Por fim, informa que a motocicleta está atualmente na posse do requerido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISTO:

I- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL EM FACE DO CORRÉU BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA;

II - JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O REQUERIDO NYKOLAS VIEIRA PEREIRA, A RESSARCIR O REQUERENTE NA QUANTIA DE R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO A PARTIR DA PROPOSITURA E ACRESCIDO DE JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.

FICA O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 5156216, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que é comprador de boa-fé, visto que realizou o pagamento pela aquisição da posse e da propriedade da moto para terceiro indicado pelo próprio autor. Ademais, pleiteia que o processo retorne ao juízo de origem e seja reaberta a conciliação e a instrução processual, pois o advogado do requerido não foi capaz de comparecer em audiência de instrução e julgamento por motivos de saúde, fazendo com que a decisão interlocutória seja desconstituída.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença proferida pelo magistrado de piso.

No presente caso, é possível perceber que ambas as partes foram vítimas de golpe aplicado por estelionatário.

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade do requerido pelos prejuízos sofridos pelo autor em razão da fraude perpetrada por terceiro. Ainda que supostamente caracterizada a ocorrência da fraude, conforme Boletim Unificado (ID n° 5155959, p. 9 a 11), não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade do requerido nos fatos narrados, eis que a parte autora não lograra êxito em comprovar que o requerido contribuiu para o evento danoso.

O resumo das alegações iniciais e do BU apresentado, aponta que a parte autora autorizou que as tratativas da venda do bem fossem realizadas por meio de um intermediário, assim, resta evidenciado a culpa exclusiva da vítima, visto que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil do comprador, ante a ausência de nexo entre a conduta do requerido e o dano sofrido pelo autor.

Ainda, após a análise dos autos,
verifico que o autor faltou com o dever de cautela e desconfiança para evitar o ocorrido, uma vez que permitiu que o valor da motocicleta fosse transferido para a conta bancária de terceiro, ao invés de sua própria conta. Ademais, ainda faltou com cautela ao confirmar que o intermediário era seu primo.

Não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta do recorrente, não sendo possível obrigar que o réu seja responsabilizado pelo evento danoso, apenas mediante a alegação da parte autora de que havia caído em um golpe.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO VIRTUAL. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, não estão presentes os elementos essenciais da responsabilidade civil (conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade).
O apelado não praticou ato ilícito, não podendo ser responsabilizado por prejuízo para o qual não concorreu, tendo em vista que não há qualquer elemento apto a indicar que esta tenha agido em conluio com o estelionatário. 2. Ao efetuar as transferências bancárias para terceiros e não para o dono do veículo, o apelante não agiu com a cautela necessária para esse tipo de negociação. O prejuízo sofrido pelo apelante decorreu de sua negligência na formalização do negócio, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-lo.
3. [...]. 5. Apelação desprovida. (TJ-DF 07096913720198070009 DF 0709691-37.2019.8.07.0009, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 19/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não tendo êxito em comprovar a participação do recorrente no prejuízo sofrido, não há o que se falar em restituição do valor pago e de indenização por danos materiais e morais, sendo que a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE OLX. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS INTERMEDIÁRIO. ESTELIONATO. AUTOR INDUZIDO EM ERRO. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOLOSA OU CULPOSA DO VENDEDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No que concerne a gratuidade da justiça, ora concedida ao recorrente, em sede de agravo de instrumento, entendo que esta deve ser mantida, uma vez que o apelado não traz qualquer prova de que a situação do autor, ora apelante teria mudado após a concessão da benesse. Assim, não há elementos que contradigam suas alegações em relação à apontada hipossuficiência financeira. Portanto rejeito a preliminar arguida pelo apelado em suas contrarrazões.

2- Inobstante o arrazoado, tem-se que o apelante lança, sim, argumentos específicos na tentativa de rebater os fundamentos da sentença, o que se afigura cristalino diante das matérias suscitadas nas razões recursais. O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença.

3- No presente caso, ambas as partes foram vítimas de golpe aplicado pelo estelionatário, ora então apontando como sendo a pessoa de Dr. Antônio, assim, não seria razoável legitimar um golpe aplicado por terceiro que não é parte na lide, deixando que o apelado pague por algo em que a culpa não assiste. Nesse sentido, não há responsabilidade do recorrido pelos danos experimentados pela parte autora.

4- Embora seja evidente o dano causado à parte autora, vítima de um golpe, há fato exclusivo de terceiro, de modo que não há nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o prejuízo experimentado pelo apelante.

5- O pagamento realizado a pessoa sem legitimidade para realizar a alienação é considerado ineficaz (Art. 307 do C.C.). Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu.

6- Recurso conhecido e improvido.

7- Sentença mantida.

(TJTO , Apelação Cível, 0036101-43.2018.8.27.2729, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 27/07/2022, DJe 28/07/2022 16:06:57)

Sendo assim, diante todos os fatos e fundamentos expostos, entendo que a condenação em danos morais não deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos expostos supra, e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)